Tribunal: TJBA
Processo: 8173792-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8173792-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEONICE MELO DOS SANTOS DA MATA Advogada: FABIANA NEVES DOS SANTOS (OAB: BA 74.383-A) APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogados: FÁBIO JÚNIO SOUZA OLIVEIRA (OAB: BA 26.674-A) E ELISÂNGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB: BA 15.764-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO EFETIVADA POR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CPF DA NOVA PROPRIETÁRIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR INFORMAÇÕES CONSTANTES EM CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELO ACOMPANHAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO EM CASO DE REPRESENTAÇÃO. MEDIDA RAZOÁVEL E NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8173792-98.2024.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.